Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727096-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Andreia Ana da Silva Lima Jonilson Lima da Silva Agravado: Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia Ana da Silva Lima e por Jonilson Lima da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0705329-67.2020.8.07.0005, assim redigida: “Defiro gratuidade de justiça aos autores. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora almeja obstar a realização do leilão agendado para o dia 30/07/2020 do imóvel Lote 10, bloco I, centro de quadra 5/6, no setor Residencial Leste, registrado no 8o Registro de Imóveis sob a matrícula 3.667, que foi objeto de contrato de alienação fiduciária celebrados entre as partes e cuja propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em provas idôneas. Os autores sustentam a irregularidade do procedimento que culminou na consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, eis que não teriam sido intimados para purgar a mora. Sustentam que as notificações pessoais foram enviadas a endereços errados e que nos quais não mais residiam, tendo informado o novo endereço à proprietária fiduciária. A despeito do alegado, observo da certidão de ônus no ID n. 68422259 que o procedimento foi iniciado em fevereiro de 2019 e o documento no ID n. 68422252 demonstra que a credora fiduciária requereu a notificação dos fiduciantes em 29/05/2019. A suposta atualização do endereço, no entanto, somente teria ocorrido a partir de junho de 2019, eis que o comprovante no ID n. 68422257 foi expedido em 11/06/2019. Ou seja, a atualização do endereço somente teria ocorrido após o requerimento para expedição da notificação premonitória, o que justifica o fato de terem sido indicados endereços nos quais os autores não mais residiam, mas que constavam dos cadastros da credora fiduciária. Assim sendo, não verifico num juízo preliminar probabilidade do direito alegado, eis que, ao que se evidencia, as notificações foram enviadas aos endereços que constavam nos cadastros do réu àquele momento. Já os autores, apesar de terem se mudado, não atualizaram o endereço. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, pois devidamente cadastrada. Intimem-se.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 18190766), em síntese, que celebraram contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia em favor da agravada. Argumentam que em virtude de dificuldades financeiras, deixaram de adimplir as prestações mensais, o que deu ensejo ao início do processo de retomada do imóvel com a finalidade de satisfação do crédito respectivo, o que culminou com a designação de hasta pública para alienação do bem imóvel objeto da garantia para a data de 30 de julho. Afirmam que a notificação extrajudicial foi promovida por edital, de modo indevido, pois havia sido informada previamente a respeito da alteração do endereço onde os recorrentes poderiam ser encontrados. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida tutela de urgência cautelar para determinar a não realização da hasta pública do imóvel objeto da garantia designada para o dia 30 de julho. Os agravantes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. O requerimento liminar foi deferido pelo Eminente Desembargador Sebastião Coelho em regime de plantão judicial, nos termos da decisão referida no Id. 18192675. A recorrida ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento e ressaltou a perda de objeto do recurso em razão da ausência de interesse superveniente (Id. 18758509). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário (no 0705329-67.2020.8.07.0005) foi proferida sentença que julgou o pedido procedente (Id. 72880698), confirmando a tutela recursal antecipada nos autos do presente agravo de instrumento. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator